Tribunal: TJDFT
Processo: 0029644-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SHOPPING CENTER. ART. 54 DA LEI DO INQUILINATO. RECLAMAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação renovatória de contrato de locação em shopping center, para renovar o contrato no período de 01/03/2016 a 29/02/2020, mantendo todas as condições originais, exceto o valor do aluguel mínimo, apurado por perito judicial pelo valor mercadológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação renovatória de contrato de locação em shopping center, o valor do aluguel deve ser fixado segundo o método comparativo de mercado ou conforme as condições contratualmente estabelecidas entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 54 da Lei n. 8.245/1991 estabelece que, nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas nos contratos de locação.
4. A aplicação do art. 51 da mesma lei, que regula a renovação de contratos de locação comercial em geral, não se mostra adequada diante da norma específica prevista para contratos de shopping center.
5. A perícia judicial apurou que o valor de R$ 16.518,32 está em consonância com a cláusula contratual que prevê a adoção do maior valor entre os parâmetros ajustados pelas partes.
6. O respeito à autonomia privada e às condições contratuais livremente estipuladas impede a substituição do critério pactuado pelo método comparativo mercadológico. Reclamação locador perante o STJ.
7. Reconhecida a sucumbência majoritária da parte autora, esta deve arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados em 2% em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.